Tribunal: TJMT
Processo: 1042150-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042150-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), NIXIN LTDA - CNPJ: 47.254.528/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. impugnação de crédito em recuperação judicial. alegação de nulidade por ausência de fundamentação. inocorrência. prévia homologação de plano de recuperação extrajudicial. descumprimento. perda de eficácia da novação. apuração do crédito pelo administrador judicial. regularidade. honorários sucumbenciais. cabimento. litigiosidade. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedades empresárias em recuperação judicial contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, mantendo crédito quirografário em favor da agravada, conforme apurado pelo Administrador Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; se deve prevalecer a novação decorrente do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), ainda que descumprido, ou se é válida a apuração do crédito conforme atualização realizada pelo Administrador Judicial no âmbito da atual recuperação judicial; se é possível a redução do valor do crédito habilitado no Quadro Geral de Credores; e se é cabível a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada adotou os fundamentos do Administrador Judicial, apresentando motivação suficiente. Não há violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

4. A homologação do PRExtra não subsiste diante do descumprimento, reconhecido em decisão anterior da recuperação judicial, o que retira a eficácia da novação.

5. O crédito encontra-se devidamente comprovado pelos documentos apresentados, sendo sua quantificação realizada pelo Administrador Judicial com critérios uniformes de correção monetária e juros.

6. A tentativa das recuperandas de impor os parâmetros do plano extrajudicial descumprido revela-se incompatível com o art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, que exige atualização até a data do pedido da recuperação judicial.

7. A impugnação ao crédito instaurou litigiosidade suficiente a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão adota as conclusões do Administrador Judicial e do Ministério Público. 2. Descumprido o plano de recuperação extrajudicial, perde eficácia a novação nele prevista. 3. O crédito sujeito à recuperação judicial deve ser apurado pelo Administrador Judicial, atualizado até a data do pedido, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. 4. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito quando configurada pretensão resistida."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, IV, e 85, § 2o; CC, art. 360, I; Lei no 11.101/2005, arts. 8o, 9o, 59, 61, § 2o, e 165, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.232.651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras - todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1011104-94.2022.8.11.0041, formulado pelas recuperandas, ora agravantes, julgou improcedente o pedido, para manter o crédito de titularidade de NIXIN LTDA., no Quadro Geral de Credores no valor de R$ 9.351.624,17 (nove milhões, trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) no Quadro Geral de Credores - Classe III - Quirografários (cf. Id. no 201079973 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, IV do CPC, alegando que o magistrado não enfrentou todos os pontos controvertidos apresentados pelas partes.

Argumentam, ainda, que houve desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) em 03/03/2017, nos autos do processo no 1058981-40.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

No mérito, alegam que o crédito da agravada foi novado pela homologação do PRExtra, ao qual ela expressamente aderiu, devendo ser calculado com base nos parâmetros da Opção A do referido plano, que prevê deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a novação operada e a força vinculante da homologação do PRExtra, em violação ao art. 59 da Lei no 11.101/05.

Refutam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios dizendo que não houve pretensão resistida por parte das agravantes, tratando-se de discussão jurídica e contábil acerca do valor a ser efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores, inerente à dinâmica do processo de recuperação judicial.

Requerem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que o crédito da agravada seja reduzido “de R$9.351.624,17 para R$ 2.900.000,00”, bem como afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alternativamente, sejam reduzidos “para patamar razoável e proporcional à natureza do incidente (cf. Id. no 331046885).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 336813351).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 338398360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1011104-94.2022.8.11.0041, formulado pelas recuperandas, ora agravantes, que julgou improcedente o pedido, para manter o crédito de titularidade da agravada no Quadro Geral de Credores no valor de R$ 9.351.624,17 (nove milhões, trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) no Quadro Geral de Credores - Classe III - Quirografários.

A decisão agravada, com apoio no parecer elaborado pelo Administrador Judicial, rejeitou a impugnação sob os seguintes fundamentos:

A impugnação de crédito é o instrumento processual adequado para questionar a inclusão, exclusão ou alteração de créditos constantes da relação elaborada pelo Administrador Judicial, conforme previsão do art. 8o da Lei No 11.101/2005.

Como dito alhures, o objeto da presente impugnação é a retificação do crédito de NIXIN LTDA. na relação de credores da recuperação judicial do Grupo Colombo, pleiteando a redução do valor de R$9.351.624,17 para R$ 2.900.000,00, na Classe III - Quirografária.

Inicialmente, destaco que inexiste controvérsia quanto à origem do crédito e sua concursalidade, pois os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do art. 9o da Lei No 11.101/2005.

As Impugnantes fundamentam sua pretensão, na alegada novação do crédito pelo Plano de Recuperação Extrajudicial homologado, sustentando que o crédito deveria ser calculado conforme as condições previstas na Opção A do PRE, com aplicação de deságio de 30%, carência e alongamento de pagamento.

Contudo, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, a novação ocorre quando o devedor contrai nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Para que se configure a novação, é essencial que haja manifesta intenção das partes de substituir a obrigação preexistente e que a nova obrigação seja efetivamente cumprida.

No presente caso, a alegada novação não se sustenta pelos fundamentos expostos a seguir.

DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo foi homologado em março de 2017. Todavia, o descumprimento das obrigações assumidas levou ao ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial em 04/02/2020, antes mesmo do vencimento dos prazos de carência previstos no PRE.

Tal circunstância impede o reconhecimento da novação, pois a nova obrigação assumida no PRE não chegou a substituir efetivamente a anterior, configurando-se mais como uma moratória do que propriamente uma novação.

Ademais, este juízo já se posicionou nos autos da Recuperação Judicial, no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo, em razão do seu descumprimento, conforme decisão proferida nos autos principais:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior.”

(...)

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.” (ID.104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041).

Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que a alegada novação não se sustenta, pois não houve substituição definitiva da obrigação.

DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE TRATAMENTO

O princípio do pars conditio creditorum, consagrado no direito falimentar, impõe tratamento igualitário entre credores da mesma classe, vedando privilégios injustificados.

A decisão anteriormente proferida reconheceu que não houve novação dos créditos quirografários submetidos à Opção A do PRE, devendo o mesmo entendimento ser aplicado a todos os créditos da mesma natureza.

DAS OBRIGAÇÕES NAS CONDIÇÕES ORIGINAIS

O artigo 61, § 2o, da Lei No 11.101/2005 estabelece que, em caso de descumprimento do plano de recuperação, as obrigações são reconstituídas “nas condições originalmente contratadas”.

Por analogia, aplicando-se o disposto no art. 165, § 2o, da mesma lei, o descumprimento do plano de recuperação extrajudicial acarreta a devolução aos credores do direito de exigir seus créditos nas condições originais.

DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Outrossim, a metodologia utilizada pelo Administrador Judicial para apuração do valor do crédito encontra respaldo no art. 9o da Lei de Regência, exige a correta verificação dos créditos passíveis de inclusão no Quadro Geral de Credores.

O cálculo considerou os encargos contratuais devidos até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/02/2020), estando conforme a legislação e prática processual aplicável.

O Administrador Judicial, no exercício de sua função técnica, manifestou-se pela manutenção do crédito no valor de R$9.351.624,17, fundamentando sua conclusão na impossibilidade de cumprimento da Opção A do PRE pelas Recuperandas e na consequente resolução retroativa do plano.

A manifestação técnica do Administrador Judicial merece acolhimento, pois baseada em análise aprofundada da documentação e das circunstâncias fáticas do caso.

DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o descumprimento do plano de recuperação extrajudicial impede o reconhecimento da novação, devendo os créditos ser considerados nas condições originais.

DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RETIFICAÇÃO

As Impugnantes não trouxeram elementos concretos suficientes para infirmar a apuração realizada pelo Administrador Judicial, limitando-se a alegar suposta novação que, conforme demonstrado, não se configurou.

Os documentos apresentados não são suficientes para alterar o entendimento já consolidado nos autos principais sobre a ineficácia do PRE quanto aos créditos submetidos à Opção A.

DO ÔNUS PROBATÓRIO

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

As Impugnantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o PRE produziu os efeitos novatórios alegados, especialmente diante do seu posterior descumprimento.

DA CESSÃO DE CRÉDITO E LEGITIMIDADE

A cessão do crédito da BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. para NIXIN LTDA. foi devidamente comprovada nos autos, sendo válida e eficaz a transferência dos direitos creditórios.

Portanto, é incontroverso que a NIXIN LTDA. possui legitimidade para figurar como credora no processo de recuperação judicial, mantendo-se o crédito em seu nome no valor integral apurado.

DA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO

Considerando o descumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial e a consequente impossibilidade de reconhecimento da novação, o crédito deve ser mantido nas condições originalmente contratadas.

O valor de R$9.351.624,17 apurado pelo Administrador Judicial representa a correta quantificação do crédito, considerando os encargos contratuais incidentes até a data do pedido de recuperação judicial.

O crédito possui natureza quirografária, devendo permanecer classificado na Classe III do Quadro Geral de Credores, conforme estabelecido pelo Administrador Judicial.

DA SEGURANÇA JURÍDICA

A manutenção do entendimento já consolidado nos autos principais preserva a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos credores, evitando decisões conflitantes sobre questão idêntica.

DA INAPLICABILIDADE DO DESÁGIO

Como restou aclarado, o deságio de 30% previsto na Opção A do PRE não deve ser aplicado ao crédito em questão, pois o plano não produziu os efeitos novatórios pretendidos pelas Impugnantes.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

A correção monetária e os juros aplicados ao crédito seguem as condições originalmente contratadas, não havendo razão para aplicação dos critérios previstos no PRE descumprido.

DA IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO

Diante de todo o exposto, a impugnação de crédito não merece acolhimento, devendo ser julgada improcedente com a manutenção integral do crédito em nome de NIXIN LTDA.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, mantendo-se o crédito da NIXIN LTDA. no valor de R$9.351.624,17 (nove milhões, trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) no Quadro Geral de Credores - Classe III (Quirografários).

CONDENO as impugnantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$322.581,21 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do benefício econômico pretendido de R$6.451.624,17, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando-se em conta especialmente a baixa complexidade da causa, o limitado número de atos processuais praticados no curso do feito, circunstâncias estas que justificam a fixação do valor em patamar inferior àquele decorrente da aplicação dos critérios percentuais previstos no caput do referido dispositivo legal.

A decisão agravada deu resposta suficiente a fundamentar a rejeição da pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito da agravada, arrolado no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial, fosse reduzido de R$9.351.624,17 para o importe de R$2.900.000,00, esclarecendo, inclusive, que a metodologia utilizada pelo Administrador Judicial para apuração do valor do crédito encontra respaldo no art. 9o da Lei de Regência, exige a correta verificação dos créditos passíveis de inclusão no Quadro Geral de Credores, tendo incluído os encargos contratuais devidos até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/02/2020), estando conforme a legislação e prática processual aplicável.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pelas agravantes não significa ausência de fundamentação. O magistrado, ao adotar as conclusões do Administrador Judicial, corroboradas pelo Ministério Público, enfrentou a questão controvertida de forma suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 489, §1o, IV do CPC.

Quanto à alegação de desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), também não merece prosperar, pois, sobreveio decisão nos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, proferida em 23/11/2022, que reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial.

Este fato crucial foi convenientemente omitido pelas agravantes em suas razões recursais, o que por si só já enfraquece substancialmente sua argumentação. A própria existência de um novo pedido de recuperação judicial, desta vez judicial e não extrajudicial, mostra que o PRExtra não alcançou seus objetivos, tendo sido descumprido.

As agravantes também defendem que o crédito do agravado deve ser calculado conforme os termos do PRExtra, com deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Ocorre que, o crédito em questão está devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos originários, que demonstram a inadimplência dos títulos e a efetiva relação comercial entre as partes, representando relação preexistente ao pedido de recuperação judicial.

O Administrador Judicial, figura imparcial e de confiança do Juízo, realizou apuração técnica e detalhada do crédito, utilizando como parâmetros a atualização monetária pela tabela do TJMT e juros de 1% ao mês desde 10/06/2016 até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), conforme documento vinculado ao Id. no 189502229 dos autos de origem.

Importante ressaltar que a habilitação de crédito não buscou desconsiderar eventual novação operada pelo PRExtra, mas sim garantir que o crédito fosse corretamente reconhecido e quantificado no âmbito da atual Recuperação Judicial.

O artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05 estabelece que o valor do crédito para fins de habilitação deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, procedimento que foi rigorosamente seguido pelo Administrador Judicial.

Ademais, como já mencionado, a decisão proferida em 23/11/2022 nos autos da Recuperação Judicial reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial; sendo assim, mesmo que se considerasse a novação operada pelo PRExtra, esta já não produziria efeitos em razão do seu descumprimento.

A tentativa das agravantes de impor as condições de pagamento do plano extrajudicial (deságios e juros específicos da Opção A) ao valor a ser inscrito no Quadro Geral de Credores da atual Recuperação Judicial revela-se como manobra para subestimar o crédito do agravado e desvirtuar o propósito da Lei no 11.101/05, que busca a equidade e a transparência na formação do passivo.

Portanto, a decisão agravada, ao manter o crédito da agravada no valor apurado pelo Administrador Judicial, apenas garantiu a regularidade e a completude do Quadro Geral de Credores, essencial para o bom andamento do processo recuperacional. Negar este fato com base em um argumento de novação que ignora a falha no reconhecimento do crédito dentro da própria recuperação judicial e o descumprimento do PRExtra seria chancelar um prejuízo indevido à agravada e desvirtuar o instituto da habilitação de crédito.

Quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, registro que não é apenas possível, mas também perfeitamente cabível a condenação ao pagamento de verba honorária em incidentes como o presente.

O entendimento de que há litigiosidade suficiente para justificar a verba honorária encontra-se há muito consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão ao asseverar que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Essa compreensão se alinha perfeitamente ao disposto no art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), que estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”.

Em linhas gerais, a lei de regência claramente dispõe sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito ser cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo. O litígio, na acepção jurídica, configura-se a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de Francesco Carnelutti).

No caso em tela, as recuperandas/agravantes apresentaram impugnação visando à redução do crédito da agravada listado no Quadro Geral de Credores no valor de R$9.351.624,17 para o importe de R$2.900.000,00, contudo, a sentença julgou improcedente a impugnação, mantendo o valor do crédito da agravada.

Esse cenário indubitavelmente configura pretensão resistida e, por conseguinte, litigiosidade.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Sendo assim, caracterizada a litigiosidade no caso concreto, em razão da resistência oferecida pelas agravantes à pretensão da credora, e considerando a jurisprudência consolidada sobre o tema, mostra-se correta a decisão agravada ao condenar as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece que:

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 322.581,21 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), o que corresponde a aproximadamente 3,45% do valor do crédito impugnado (R$ 9.351.624,17), de modo que, o valor fixado está abaixo do percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, o que demonstra a sua razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Ademais, o valor fixado está em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, não há que se falar em redução do valor dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado é adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026